Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-84.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAVROMATT JOAO KHOURI NETO e outros

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DOS CREDORES DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO JURÍDICO.
TESE INICIAL DE NULIDADE POR FRAUDE CONTRA CREDORES. ARGUIDA A DECADÊNCIA PELA DEFESA. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, NA RÉPLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. POSTERIOR ALEGAÇÃO
DE NULIDADE ABSOLUTA POR SIMULAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO
INVOCADO
NA INICIAL.
INTENÇÃO DE MODIFICAR A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE DEMANDADA (ART. 329, II, DO CPC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DO PROCESSO. ENTENDIMENTO DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ PROCESSUAL
. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
DA TESE
NA VIA PRÓPRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO.
SUPOSTA FALTA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS NA RÉPLICA. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
DECISUM
QUE TRATOU EXPRESSAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA PEÇA PROCESSUAL. PEDIDO FORMULADO COM FUNDAMENTO EM
FRAUDE CONTRA CREDORES.
NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL
(ART. 178, II, DO CC).
DAÇÃO EM PAGAMENTO DO ÚNICO BEM DA PRIMEIRA RÉ.
NEGÓCIO REALIZADO EM 2008. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS. PREJUDICIAL CORRETAMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta por
MAVROMATT JOÃO KHOURI NETO e CRISTÓVÃO ESTEVES KHOURI

contra a
sentença proferida pelo Juízo da

1
ª Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista

que, nos autos da Ação
Anulatória de Ato Jurídico
nº 8000087-84.2022.8.05.0274, julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a decadência do direito postulado.

2. O cerne da questão gravita
em torno
da alegação dos Autores, ora Apelantes, no sentido de que,
com a dação em pagamento do único bem da CREDIC,
ora Apelada,
eivado de fraude contra os credores, ficaram prejudicados em seus créditos.

3. O órgão julgador primevo (sentença
ID. 48058632
) convenceu-se de que os direitos dos autores foram alcançados pelo lustro decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, haja vista o transcurso do quadriênio desde a suposta fraude suscitada. De início, pontuo que
o recurso merece ser parcialmente conhecido e, no mérito, quanto ao pleito anulatório, deve ser rejeitada a referida tese.

4. Não obstante os recorrentes asseverem, no presente recurso, que a causa de pedir e o pedido da demanda estivesse adstrito ao instituto da nulidade absoluta e suas consequências correlatas, todavia, ao se interpretar o conjunto da postulação (art. 322, §2º, do CC/02) contido na petição inicial, verifica-se que assiste razão aos apelados quanto à argumentação de inovação recursal, resultando em supressão de instância.

5. Compulsando a exordial, percebe-se claramente que os autores, como suporte fático de sua demanda, elencam diversos fatos supostamente irregulares - que reputam ilegais - praticados pelos Réus Apelados, com o único e nítido desiderato de demonstrar a configuração de uma atitude fraudulenta, a qual, por enfeixar as características do prejuízo a credores e do acordo de vontades para causar o dano, foi subsumido como fraude contra credores (art. 158 e seguintes, do CC/02).

6. Da leitura dos trechos d
a exordial
evidencia-se que a intenção dos autores era invalidar os atos/negócios jurídicos praticados pelas rés para reinserir ao patrimônio da sua devedora um bem alegadamente alienado de forma fraudulenta, para assim haver o restabelecimento do patrimônio, a fim de que este voltasse a fazer frente aos seus débitos para com
o
s apelantes.

7. Como principal excerto revelador desta destacada pretensão, transcreve-se o seguinte:
“50. [...] A venda repentina, com ou sem intenção de fraudar credores caminhará para a fraude, pois não haverá mais patrimônio que possa suportar as responsabilidades assumidas e as decorrentes de condenações”

(ID. 48057392 - Pág. 20)
.
Em outros trechos da petição inicial, é possível observar que a pretensão da parte autora reside em ver reconhecida a ocorrência de fraude contra credores, que se consubstanciou na dação em pagamento do estabelecimento sede da CREDIC
(ID. 48057392 - Págs. 19 e 21)
.

8. Os fatos ventilados pelos autores na inicial como a criação de nova associação para fins escusos, a ilegal aprovação de negócio em ata de assembleia, a outorga irregular de garantias e a dação em pagamento do único bem da CREDIC por preço vil foram todos usados como suporte fático para demonstrar a
fraude contra credores,
causa de pedir da ação (fundamento jurídico), que desaguaria no prejuízo a seus créditos, merecendo, pois, a anulação
, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

9. Na vertente apelação, os recorrentes, apesar de trazerem à tona os mesmos fatos acima elencados, claramente buscam inovar a causa de pedir,
afirmando
que se subsumem como atos nulos por
simulação
, por ilicitude do seu objeto ou por objetivar fraudar lei imperativa (arts. 167 e 166 o CC/02). No entanto, não é isso que se extrai do conjunto da postulação inserto na vestibular. Assim, a pretensão de nulidade absoluta ora aventada, apesar de embasar-se em fatos já enunciados na petição inaugural, configura-se em patente inovaçã
o
dos fundamentos jurídicos utilizados, acarretando em supressão de instância e violação processual que impede o conhecimento do recurso.

10.
Em que pese se trate de matéria de ordem pública, no caso em apreço, o seu conhecimento em sede recursal se mostra inviável, pois a conduta da parte autora não foi condizente com a boa-fé que se espera e, frise-se, é dever de todos os litigantes. Isso porque há uma clara tentativa de burla ao princípio da adstrição, no momento em que, para desvencilhar-se do reconhecimento da decadência do direito à anulação da fraude contra credores deduzido em contestação, a parte autora passou a defender, na réplica, que o negócio jurídico seria nulo e não mais anulável como arguiu inicialmente.

11.
Como é consabido, até o saneamento do processo, o autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir somente com o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC) — o que não houve nestes autos, já que após a modificação invocada pelos autores foi prolatada a sentença e, em sede de contrarrazões
(ID. 48058644 e 48058648)
, os Recorridos se opuseram expressamente à intenção de modificação do objeto da lide.

12.
A jurisprudência do STJ, a seu turno, declara que
“a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo [...], impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido”.

13. Convém assinalar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a parte que busca a declaração da nulidade deve arguí-la na primeira oportunidade, em razão da boa-fé, conforme entendimento do STJ no caso em que apreciou questão de ordem pública, nestes moldes. Precedentes. Assim,
pelas razões expost
as,
n
ão conheço do capítulo acerca da pretensão de reforma do
decisum
para aplicação do instituto da simulação (art. 167 do CC)
, existindo nesse particular clara inovação recursal, desapegada da boa-fé processual, atraindo a incidência do art. 932, inciso III, do CPC.

14. No mérito recursal,
fato é que o órgão julgador primevo (sentença
ID.48058632
), analisando todos os argumentos aventados na vestibular, na contestação e na réplica, convenceu-se de que o direito dos autores foi alcançado pelo
prazo
decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, haja vista o transcurso do quadriênio desde a suposta fraude suscitada.

15. Nesse sentido, verificando-se que o ato
supostamente
praticado com a intenção de prejudicar os credores da Apelada teria ocorrido em 2008
(Id. 48058572)
, e a ação questionando tal ato apenas foi intentada em 2022
(Id. 48057391)
, mostra-se correto o acolhimento da prejudicial.

16.
No caso em tela, não se olvida que o negócio jurídico eivado de simulação não se convalida pelo decurso de tempo, sendo insuscetível de sofrer com os influxos da prescrição e da decadência. No entanto, como já destacado anteriormente, não foi essa a causa de pedir do presente feito.

17. Portanto, o julgamento ora realizado não impede que os Autores
,
entendendo pela ocorrência da simulação
,
venham ajuizar demanda específica para esse fim, já que tal causa de pedir não se submeterá aos efeitos da coisa julgada formada nestes autos.

18. Por fim, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 5% sobre o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000087-84.2022.8.05.0274,
em que figuram como apelantes
MAVROMATT JOÃO KHOURI NETO e CRISTÓVÃO ESTEVES KHOURI
e como apelados
ASSOCIAÇÃO DOS CREDORES DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CONQUISTA LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CONQUISTA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, para
CONHECER EM PARTE

e, na parte conhecida,

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR33/27/15)